Tribunal: TJMT
Processo: 1002567-48.2021.8.11.0008
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002567-48.2021.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (APELADO), LEONARDO DRUMOND GRUPPI - CPF: 157.636.018-07 (ADVOGADO), JONAS NORBERTO DA COSTA - CPF: 206.176.401-06 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1002567-48.2021.8.11.0008

EMENTA

APELAÇÃO -
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS –
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – NECESSIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – NOTIFICAÇÃO POR SMS /EM-AIL – INVALIDADE - DANO MORAL – CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

No caso de inscrição de devedor em órgão de proteção ao crédito, à notificação por SMS ou e-mail não atende aos requisitos legais, sendo necessária a comunicação por escrito, com envio de correspondência ao endereço do devedor.

É requisito de validade da inscrição nos cadastros de proteção ao crédito o envio prévio de notificação ao devedor.

Se não comprovado o envio da comunicação para o devedor, dentro do prazo exigido, o dano moral se configura independente de demonstração (
in re ipsa
).

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1002567-48.2021.8.11.0008

APELANTE: JONAS NORBERTO DA COSTA

APELADO: BOA VISTA SERVICOS S.A.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação interposto por
JONAS NORBERTO DA COSTA.

Ação:
Declaratória c/c Indenizatória de Danos Morais
, proposta por
JONAS NORBERTO DA COSTA
em desfavor de

BOA VISTA SERVICOS S.A.

Sentença:
julgou improcedente o pedido e condenou o requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade devido à justiça gratuita.

Apelação
(Id.
235024690): Defende que não ficou comprovado o aviso prévio referente ao débito objeto da lide. Alega que os documentos juntados são unilaterais, bem como que o endereço eletrônico o qual foi supostamente enviado, não foi indicado pelo autor.

Aduz que é necessário o envio da notificação ao endereço do devedor. Afirma que ficou configurada a condenação por danos morais.

Requer o provimento do recurso, bem como a inversão dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 235024696).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1002567-48.2021.8.11.0008

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A lide objetiva o recebimento de indenização por danos morais, porquanto a parte autora alega que
não foi previamente notificada a respeito da inclusão de seu nome nos cadastros restritivos de crédito mantidos pela apelada, em ofensa ao art. 43, §2o do CDC.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar procedente a ação.

O Código de Defesa do Consumidor traz a necessidade de notificação prévia do devedor sobre a inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito:

“Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

(...)

§2° A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele”.

Frise-se que a Súmula n° 404, do Superior Tribunal de Justiça, estabelece ser "

dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros."
(Súmula 404, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, DJe 24/11/2009)

Assim, basta o simples
envio da correspondência ao endereço fornecido pelo credor, para conferir validade à inscrição.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL. INSCRIÇÃO CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. COMPROVAÇÃO DE ENVIO. SÚMULA No 7/STJ. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. VALOR EXORBITANTE. NÃO VERIFICAÇÃO. RAZOABILIDADE. 1
. A notificação prévia de que trata o art. 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor como condição de procedibilidade para a inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplente prescinde da comprovação do recebimento pelo devedor por meio de aviso de recebimento (AR), considerando-se cumprida pelo órgão de manutenção do cadastro com o simples envio da correspondência ao endereço fornecido pelo credor.
Verificar a comprovação do recebimento é vetado pela Súmula no 7/STJ. 2. O valor fixado a título de indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa. Assim, afastando-se a incidência da Súmula no 7/STJ, somente comporta revisão por este Tribunal quando irrisório ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos. 3. Agravo interno não provido.” (STJ – AgInt no AREsp 761851 / PR, T3 - TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA. Julgado em 18.10.2016)

“TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE – INSCRIÇÃO DO NOME NO SERASA – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ENCAMINHADA AO ENDEREÇO INFORMADO PELO CREDOR – REGULARIDADE – ART. 43, §2o, CDC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A inscrição do nome do consumidor no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito deve ser precedida da comunicação exigida no artigo 43, §2o, do CDC.
Reputa-se regular a notificação quando o órgão de proteção ao crédito encaminha a postagem para o endereço informado pelo credor. Precedente STJ
” (TJMT, AI n° 1004786-63.2018.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 11.07.2018).

No caso, verifica-se que a requerida não trouxe aos autos cópias das correspondências enviadas ao autor ou listas de postagens fornecidas pelos Correios, de modo que não comprovou o envio da notificação, sobre o débito objeto da lide.

Frisa-se, não há comprovação de que o registro da negativação efetivada pela parte requerida foi previamente notificado, o que configura conduta ilegal.

Quanto ao envio da notificação por e-mail/SMS, não se considera válido, isso porque, a empresa sequer juntou contrato em que o autor tenha fornecido o e-mail como meio de contato/cobrança.

Além disso, é inegável que o consumidor, como parte vulnerável da relação, frequentemente não possui e-mail ou, quando possui, enfrenta dificuldades no acesso contínuo a dispositivos como computadores e telemóveis, o que agrava sua fragilidade técnica, informacional e socioeconómica.

Nesse viés:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SERASA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO POR ESCRITO. NOTIFICAÇÃO POR SMS INVÁLIDA. PRECEDENTES STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO EM PARTE PROVIDO. Observa-se que a apelada apresenta defesa alegando que a notificação se procedeu por meio de mensagem via SMS/-EMAIL, contudo, tal procedimento não é o regular, já que segundo a lei a notificação deve ocorrer por escrito mediante aviso de recebimento, sem necessidade de que este seja recebido. No caso dos autos, tal situação não foi comprovada pela apelada o que enseja o dever de indenizar. Todavia, não há como acolher o pleito de exclusão da inscrição dos órgãos de proteção ao crédito, haja vista que a regularidade ou não da dívida é perante terceiros. O STJ firmou o entendimento de que a notificação via e-mail ou mensagem de texto não é suficiente, exigindo o envio da correspondência no endereço do devedor. Dano moral devido. A indenização deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do apelado e a extensão da ofensa suportada pelo apelante, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1048806-74.2022.8.11.0041, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 14/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/05/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - PRÉVIA NOTIFICAÇÃO - OBRIGAÇÃO DO ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - OBSERVÂNCIA. Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição - Súmula 359 do Superior Tribunal de Justiça. Para comprovação da notificação prévia exige-se cópia da correspondência enviada, acompanhada da listagem de postagem dos correios evidenciando a remessa para o consumidor, sendo dispensável o aviso de recebimento (AR) da carta de comunicação - Súmula 404 do Superior Tribunal de Justiça. Comprovada a prévia notificação ao consumidor, não há que se falar em irregularidade da anotação, afastando, assim, o pedido de baixa e reparação por dano moral. (TJ-MG - AC: 10000191097153003 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 29/07/2022, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/08/2022)

Quanto ao dano moral pela ausência da notificação previa, verifica-se que nestes casos o dano é
in re ipsa
, ou seja, independe de comprovação, porquanto enseja o dever de indenizar.

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$3.000,00 comporta majoração, porque se mostra inadequado ao caso.

Isso porque, o valor a ser fixado, para que cumpra a finalidade de sanção ao ofensor, em razão de sua capacidade financeira, mostra-se ínfimo e merece ser majorado para uma quantia que melhor atenda à necessidade, qual seja o montante de R$10.000,00.

Nesse sentido, é entendimento deste e. TJMT:

“O valor da reparação deve ser arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes. [...].” (TJMT, Ap 30320/2018, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Quarta Câmara de Direito Privado – 09.05.2018).

Nessa linha, também existem julgados nesta Corte que estipulam o mesmo
quantum
indenizatório em casos semelhantes:

“AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR DA REPARAÇÃO E DA VERBA HONORÁRIA INSUFICIENTE - ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO DO AUTOR PROVIDO - RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente e portanto dispensada a produção de prova.
Se o montante indenizatório fixado está abaixo do que vem sendo estipulado pelo STJ e por este Tribunal, deve ser majorado.
Também comportam majoração os honorários advocatícios se a quantia arbitrada não for adequada e justa, diante da responsabilidade assumida e do tempo dispendido pelo profissional para a prestação do serviço.” (Ap. 0002061-47.2016.8.11.0111, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21.11.2018).

Quanto ao marco inicial para a contagem dos juros moratórios, por se tratar de condenação por danos morais em caso de responsabilidade extracontratual, os juros devem fluir a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ, que estabelece:

“Os juros de mora fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual” (Súmula no 54/STJ).

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para julgar procedente a ação, e declarar a ilegalidade da inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplente, bem como determinar a exclusão da negativação, em razão da não expedição de notificação. Além de condenar ao pagamento de R$10.000,00, a título de danos morais, acrescidos de correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (súmula 54/STJ).

Por fim, em razão da alteração do resultado do julgamento, invertem-se os ônus sucumbenciais, para condenar a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que ficam fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024